Tribunal: CARF
Processo: 18184.003161/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18184.003161/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DOCUMENTAÇÃO
NÃO
APRESENTADA
EM
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Os elementos de prova juntados apenas em sede de julgamento de segunda
instância não devem ser conhecidos, salvo nas hipóteses previstas nas regras
que disciplinam o contencioso administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE
DIFERENÇAS EM GFIP ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF n°
99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos documentos apresentados apenas na segunda
instância recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18184.003161/2007-94
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003161/2007-94

Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPOI, que julgou procedente Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.085.597-3 (fls. 2/86), de
contribuições sociais devidas à Seguridade Social e a contribuições destinadas a terceiros.
A fiscalização apurou que, consoante registros constantes das folhas de
pagamentos, a empresa pagou mensalmente como ajuda de custo valores em desacordo com o
disposto na alínea ‘g’ do § 9o do inciso IV do art. 28 da Lei 8.212/91.
Não obstante impugnada (fls. 91/103), em defesa que enfatizou serem os
montantes em tela referentes a diárias de viagem, a exigência foi parcialmente mantida no
julgamento de primeiro grau (fls. 153/168), sendo declarada a decadência do lançamento no que
se refere às competência até nov/2001. Transcreva-se, parcialmente, a ementa do acórdão:
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributario deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF n° 08.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob a forma de utilidades.
Em relação às contribuições previdenciárias, somente as exclusões arroladas
exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n° 8212/91, e alterações posteriores,
não integram o salário de contribuição.
AJUDA DE CUSTO
Incide contribuição previdenciária sobre verba denominada ajuda de custo, quando não
corresponder a despesas extraordinárias decorrentes de mudança de local de trabalho do
empregado e/ou não for paga de uma só vez.
O recurso voluntário foi interposto em 23/12/2009 (fls. 179 e ss), sendo nele
pleiteada, em síntese, a anulação da notificação, já que:
- a competência dez/2001 também está decaída, seja contando-se o prazo pelo art.
150, § 4o, seja pelo art. 173, I, ambos do CTN;
- os valores que compõem a autuação referem-se, na realidade, a diárias de
viagem, juntando documentos novos com o fito de comprovar tal alegação;
- os sócios não poderiam ser considerados co-responsáveis pelo crédito tributário,
conforme consta no relatório de vínculos.
Mediante petições juntadas em 2012, pede a recorrente seja intimada dos atos
processuais no endereço de seus patronos, e, em 07/07/2021 (fls. 242/247), acosta petição dando
notícia de julgado da CSRF em que foi reconhecida a decadência do lançamento, em
circunstâncias que, entende, são aplicáveis ao caso em apreço.
É o relatório.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003161/2007-94

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser anotado, porém, não caber o conhecimento dos documentos juntados somente nesta
instância recursal.
Veja-se que desde o procedimento fiscal, e, em especial, no prazo da impugnação,
poderia ter a epigrafada juntado documentação atestando serem os valores controverso
associados a ajuda de custo, e não o fazendo, não cabe o seu conhecimento extemporâneo,
considerando as regras preclusivas dispostas no art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
Acrescente-se, ademais, que a situação em referência não se enquadra em
qualquer das alíneas de exceção contidas no indigitado § 4o, e, ainda, vários dos documentos
aludidos estão parcial ou totalmente ilegíveis, não servindo como provas dos fatos que a partir
deles se pretende elucidar.
Por oportuno, importa mencionar que, apesar de a recorrente postular a ‘anulação’
da notificação, os argumentos que visam respaldar tal intento são, na verdade, questões atinentes
ao mérito da lide, e, nessa qualidade, é que é possível seu enfrentamento.
No tocante à decadência, lembre-se que, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal (CF) e da Lei 11.417/06, o Supremo Tribunal Federal (STF) pode editar enunciado de
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal. Tais ditames são
observados, aliás, na alínea 'a' do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
Nesse contexto, e no tocante ao prazo decadencial do direito do Fisco de constituir
as contribuições previdenciárias, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado sumular do
STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), § 4o do art. 150, ou art. 173 e
respectivos incisos, sendo que, na espécie, tem-se que a contribuinte foi cientificada do
lançamento em 27/12/2007 (fl. 02).
Pois bem, na mesma ação fiscal (fl. 85) foi lavrada a NFLD DEBCAD
37.085.593-0, tratando de PLR, e também referindo-se às competências 11/1999 a 12/2001.
Para esse lançamento, a CSRF, em recurso especial versando justamente sobre a
decadência da competência 12/2001, exarou em 27/04/2021 o Acórdão no 9202-009.468, dando
provimento ao recurso reconhecendo a existência da decadência, veja-se a respectiva ementa:
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. LANÇAMENTO DE DIFERENÇAS
EM GFIP ARTIGO 150,§ 4o DO CTN. SÚMULA CARF n° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003161/2007-94

que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O trecho principal da fundamentação assim dispôs sobre os motivos de
convencimento da Turma:
De sua vez, a recorrida asseverou que no caso presente não teria se operado lançamento
por homologação algum, já que a autuada não leria antecipado o pagamento do tributo.
Inclusive, em seu recurso especial, a contribuinte sequer teria suscitado que efetuara
pagamentos antecipados das contribuições previdenciárias e não haveria qualquer prova
nos autos neste sentido.
Como já relatado, trata o lançamento de cobrança da contribuição previdenciária -cota
segurado empregado e/ou contribuinte individual - sobre pagamento de remuneração
indireta a título de PLR em desacordo com a legislação.
Mais especificamente, assentou o autuante que:
Os dirigentes e os empregados da empresa receberam remunerações que não
compuseram a base de cálculo das contribuições sociais devidas, quando à época
do recolhimento das mesmas. Tais remunerações estão, claramente, descritas nas
seguintes contas da contabilidade: (sublinhei)
Do excerto acima, sou levado à conclusão de que teria havido o recolhimento das
contribuições a cargo dos segurados obrigatórios no tocante à competência de 12/2001 e
que apenas a remuneração indireta, objeto do lançamento, é que não teria sido
antecipadamente recolhida.
Insta observar, que este colegiado tem entendimento firme, que a ele ora me curvo em
prestígio à jurisprudência da turma, que o fato de a autuação previdenciária se referir a
diferenças remuneratórias não declaradas em GFIP bastaria para atrair a incidência da
Súmula CARF n° 99.
Nessa perspectiva, tenho que a matéria não comporta maiores discussões, tendo em
vista o Enunciado de Súmula CARF 99. de observância obrigatória por este colegiado,
forte no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF n° 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Com efeito, a considerar a ciência do lançamento como sendo em 27/12/2007, o
reconhecimento da decadência com relação à competência de 12/2001 é um imperativo,
forte no artigo 150,§ 4o do CTN.
E, no particular, a fundamentação da autoridade lançadora foi assaz similar à
referida no indigitado julgado, o que constata pela leitura das fls. 79/80, integrantes do Relatório
Fiscal:
Os fatos geradores e as bases de cálculos das contribuições aqui lançadas são os
seguintes:
a) Pagamento de ajuda de custo a segurados empregados que não compuseram a base de
cálculo das contribuições sociais devidas, quando à época do recolhimento das mesmas.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18184.003161/2007-94

Tais remunerações estão, claramente, descritas nas folhas de pagamento do contribuinte
com o código 205, pagos mensalmente:
Entendo ser possível, por conseguinte, chegar à mesma conclusão da decisão
unânime da CSRF, no sentido de que o lançamento ter se dado apenas sobre as diferenças a título
de remuneração indireta, no caso, ajuda de custo, sendo aplicável então os termos da Súmula
CARF no 99, mais acima reproduzida, e do art. 150, § 4o do CTN, de modo ser de rigor declarar a
decadência da competência dez/2001, a única remanescente da autuação original.
Nesses termos, há que se reconhecer assistir razão à contribuinte.
Ressalte-se, como fecho, que o art. 23 do Decreto 70.235/72 não traz previsão da
possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do advogado do autuado, tampouco o RICARF
apresenta regramento nesse sentido, motivo pelo qual a jurisprudência do CARF consolidou-se
conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto aos
documentos apresentados apenas na segunda instância recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital